Tribunal: TJSP
Processo: 0003708-78.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003708-78.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
THIAGO DA SILVA VIEIRA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003708-78.2016.8.26.0590/50000 -Voto no 38.048
2
Embargos de Declaração no 0003708-78.2016.8.26.0590/5000
Embargante: Thiago da Silva Vieira
Embargado: 14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no. 38.048
1. Embargos de declaração opostos por Thiago da Silva Vieira ao v. Acórdão de
fls. 367/375.
Alega a Defesa, em apertada síntese, que o julgado contém omissão e contradição
no que concerne à não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, requerida pela Defesa em caso de afastamento do privilégio e aplicação de pena
corporal. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios
apontados.
É o relatório.
2. Irresignado com o não provimento do apelo defensivo, busca o embargante,
nítida e confessadamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo
matérias já apreciadas.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003708-78.2016.8.26.0590/50000 -Voto no 38.048
3
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em
decisão judicial.
De ver-se que o v. Acórdão, clara e motivadamente, indicou elementos de
convicção aptos a fundamentar a não substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Basta ler.
Nada, portanto, há a aclarar ou integrar.
Finalmente, lembre-se de que mesmo com o propósito de prequestionamento os
embargos de declaração não podem desbordar das hipóteses do artigo 619 do Código de
Processo Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador